Tribunal: TJES
Processo: 5001927-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001927-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS SILVEIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 2023, denunciado por homicídio consumado e tentado em contexto de guerra de facções, alegando excesso de prazo na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora na instrução criminal extrapola os limites da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal apto a revogar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo não se afere por mera soma aritmética, mas pelo princípio da razoabilidade.

A complexidade da causa, com 07 réus e necessidade de várias precatórias, justifica a dilação do tempo processual.

Inexistência de desídia do aparelho judiciário, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima.

Periculosidade concreta do paciente e gravidade do
modus operandi
que autorizam a manutenção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada. Tese: O excesso de prazo é afastado quando a dilação decorre da complexidade do feito e não de omissão estatal, privilegiando-se a proteção da ordem pública em crimes de gravidade acentuada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 09 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001927-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDIPO DOS SANTOS SILVEIRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama desenhado no relatório, a gênese da controvérsia reside na verificação de eventual excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, que se encontra preso preventivamente há aproximadamente dois anos e meio.

Passo à análise da tese de excesso de prazo sob a ótica da razoabilidade.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a demora injustificada para o encerramento da instrução criminal. Argumenta que a manutenção da prisão por período superior ao admitido pela lei e pela jurisprudência fere o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia da razoável duração do processo, requerendo, assim, a concessão da liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora e do histórico processual, trata-se de feito de elevadíssima complexidade.

Estamos diante de uma ação penal com 07 (sete) réus denunciados por crimes gravíssimos, homicídio consumado e tentado, inseridos em um contexto de guerra de facções ligadas ao narcotráfico na região de Santa Teresa. Há pluralidade de defensores e a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas, o que naturalmente impõe um rito mais cadenciado.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo de desídia estatal. O magistrado de piso demonstrou que o processo está em constante tramitação, tendo realizado diligências para localização de testemunhas faltantes e já designado pauta para audiência em 26/06/2026. Insta salientar que a dilação prazal não decorre de inércia do Judiciário, mas sim da própria estrutura do crime organizado e da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa a todos os corréus.

A periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
, qual seja, execução sumária em via pública, justifica a cautela máxima.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ - AgRg no HC n. 865.559/MA, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data: 18/04/2024).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz, não se configurando pela mera soma aritmética dos prazos.” (TJES - HC nº 5019310-68.2024.8.08.0000, Relator.: HELIMAR PINTO, Data: 2024).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a segregação se mostra proporcional e necessária. O encaixe entre os fatos e a jurisprudência demonstra que, em casos de organizações criminosas e multiplicidade de réus, a elasticidade do prazo é admitida, sobretudo quando a instrução está próxima de seu desfecho.

Sob essa ótica, a soltura do paciente neste momento revelaria uma imprudência com a segurança pública.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
da impetração, mas
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar de EDIPO DOS SANTOS SILVEIRA para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

É como voto.

Vitória/ES, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.